Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-18.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA INOCENCIA DE ARRUDA - CPF: 858.673.061-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003272-18.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido (a):

JOANA INOCENCIA DE ARRUDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 528,16 (quinhentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos)
cabia à Recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.

A Recorrente não apresentou nos autos nenhuma evidência significativa acerca da existência do crédito em seu favor. Aliás, sequer os contornos da contratação são conhecidos, porquanto o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não foi trazido aos autos, nem tampouco o termo de cessão de crédito respectivo.

4.

Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal.

5.

Todavia, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, o dano da Recorrida restou descaracterizado, na medida em que existem restrições preexistentes, restando aplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Portanto, não havendo falha na prestação de serviço, capaz de gerar restrição ao crédito não é devido o dano moral.

7.

Sentença reformada, para extirpar a condenação a título de danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Com relação a declaração de inexistência de relação jurídica entre a Recorrida e a empresa Recorrente, bem como a inexigibilidade do débito objeto de negativação,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

In casu,
o cometimento do ato ilícito pela empresa Recorrente restou configurado, na medida em que esta procedeu à inscrição indevida do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo, constata-se que a parte autora possui negativações anteriores à discutida na presente ação e, nos termos da Súmula 385/STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que, a negativação aqui discutida se deu em 20/05/2017, conforme documento anexado na inicial.

Ocorre que
a Recorrida possui um (02) negativações que são anteriores à inscrição discutida
nos autos, nos valores de R$ 50,00 e R$ 60,00, datadas de 19/05/2017 (Id nº 163688799),
não possuindo ação judicial para discutir tais débitos.

Portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

Cabe consignar que não há óbice na aplicação do verbete sumular de ofício, vez que mesmo não possuindo caráter vinculante, os enunciados sumulares publicados pelos Tribunais Superiores devem ser observados pelas instancias ordinárias, conforme disposto no art. 927, IV do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM JUÍZO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. - Ausente a prova da efetiva contratação dos serviços de telefonia oferecidos pela requerida, a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de restrição ao crédito é medida que se impõe -
O texto do art. 927, IV, do CPC, impõe, imperativamente, aos juízes e tribunais que cumpram e apliquem os preceitos nele arrolados.
Portanto, a aplicação de enunciado de Súmula, de ofício, não pode configurar violação à norma jurídica, segundo leciona a doutrina pátria
-
Em que pese a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, uma vez existindo apontamento anterior legítimo, afasta-se a indenização por dano moral, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
. (TJ-MG -
AC: 10000205559347001 MG
,
Relator
: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para extirpar a condenação em danos morais, ante a existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023